Tribunal: TJMT
Processo: 1038784-09.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1038784-09.2024.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AGRAVADO: LELIANE MARIA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA POUPANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALOR COMPROVADAMENTE TRANSFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado manejado contra sentença que reconheceu a inexistência de débito oriundo de empréstimo não contratado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da autora e fixou indenização por danos morais. A agravante sustenta a existência do contrato, requer a improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, pleiteia a exclusão ou redução do dano moral, a restituição em forma simples e a compensação de valores depositados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se houve contratação válida de empréstimo pela parte agravada; (ii) definir se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) determinar se é possível compensar valor comprovadamente transferido à parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira não comprova a origem do débito, limitando-se a apresentar contrato sem assinatura, sem comprovação de biometria, geolocalização, autorização expressa ou outro elemento técnico apto a demonstrar o consentimento da parte agravada, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4. Diante da ausência de contratação válida, configura-se a falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.
5. O dano moral decorrente de descontos indevidos em conta com verba alimentar é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto, conforme jurisprudência consolidada da Turma Recursal.
6. O valor da indenização por dano moral fixado pelo juízo a quo observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação, sem ensejar enriquecimento indevido.
7. Aplica-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.
8. Restando comprovado nos autos o depósito de R$612,13 na conta da parte agravada, o qual foi por ela repassado a terceiro de sua convivência, admite-se a compensação desse valor no montante da condenação, conforme vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência de débito e configura falha na prestação do serviço. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva diante da cobrança indevida, sendo devida a repetição em dobro dos valores, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. Os descontos indevidos sobre verbas alimentares ensejam dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo concreto. 4. É admissível a compensação de valores comprovadamente depositados à parte autora, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1079562-21.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 31/03/2025, DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1053214-63.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 10/03/2025, DJE 13/03/2025; TJMT, N.U 1064426-81.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 17/02/2025, DJE 23/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038784-09.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LELIANE MARIA DA SILVA - CPF: 032.658.361-00 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025